Tribunal: TJBA
Processo: 8039111-34.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8039111-34.2023.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana Impetrante: Dra. Manuela de Santana Passos, Defensora Pública do Estado da Bahia Paciente: Rair Souza Marques Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Origem: Ação Penal nº. 8011009-53.2023.8.05.0080 Procuradora de Justiça Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 06.04.2023, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM 14.06.2023. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESCREVE A DENÚNCIA QUE EM 05.04.2023, POR VOLTA DAS 11H50MIN, NO INTERIOR DE UMA VAN DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, QUE TRANSITAVA NO BAIRRO DE CIDADE NOVA, EM FEIRA DE SANTANA/BA, O PACIENTE E O CORRÉU EMANUEL BRITO COUTO, UTILIZANDO-SE DE ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM PARA SI, A QUANTIA DE R$ 295,00 RETIRADA DO CAIXA DA REFERIDA VAN; UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, MODELO A2, COR BRANCA, UM RELÓGIO, ALÉM DE OUTROS DOIS APARELHOS CELULARES DA MARCA MOTOROLA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCIENTE DE INSANIDADE MENTAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. REQUERIMENTO MOTIVADO EM IMPRESSÕES ESTRITAMENTE PESSOAIS DA IRMÃ DO PACIENTE, DESTITUÍDAS DE HISTÓRICO FORMAL MINIMANTE DOCUMENTADO DE SER ELE DETENTOR DE QUALQUER ENFERMIDADE MENTAL. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. AUTOS EM PRAZO PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039111-34.2023.8.05.0000, em que figura como paciente RAIR SOUZA MARQUES, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)